Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-55.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003661-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), 1226054 - 1 (AGRAVADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCIA DE MELO - CPF: 018.999.951-96 (AGRAVADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VÉICULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA EM PÁTIO PÚBLICO – COBRANÇA DE DIÁRIAS – LIMITAÇÃO A 06 (SEIS) MESES – DECI8SÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se, à data da remoção do veículo, em decorrência de infração de trânsito, os artigos 271, §10, e 328, §5º, do CTB, estavam em vigor, a restituição do veículo ao proprietário será condicionada ao pagamento das despesas relativas à remoção e estada do bem em pátio público pelo prazo máximo de 06 (seis) meses.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão do Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043873-29.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de liminar, consistente na liberação do veículo S10 – Advantage ano/modelo 2009/2010, cor branca, placa NJK3857, RENAVAM 00152212337, de propriedade da Agravada e

objeto de apreensão, independentemente do pagamento das multas e taxas, até o julgamento final do
writ
.

O Agravante defende, em síntese, a legalidade da cobrança das despesas de remoção e estada do veículo nas dependências do órgão administrativo, nos termos do artigo 271, do Código de Trânsito Brasileiro, e conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi parcialmente deferido, apenas para condicionar a liberação do veículo ao prévio pagamento das multas de trânsito, tributos, despesas com remoção e taxas de estadia limitadas, aos 30 (trinta) primeiros dias (id. 79131495).

Regularmente intimada, a Agravada não apresentou suas contrarrazões (id. 83496472).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 84503985).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar, da Agravada, de
liberação de automotor apreendido, independentemente do pagamento das multas e taxas, até o julgamento final do
writ
.

Ao apreciar o pedido, o Juízo
a quo
consignou o seguinte:

A remoção de veículo é admitida apenas em casos excepcionais, utilizada para compelir o proprietário a sanar uma irregularidade e diante de prática de infração de trânsito, desde que não exceda a 06 (seis) meses, sob pena de revelar-se medida confiscatória.

Todavia, muitas pessoas acabam perdendo a posse definitiva do seu veículo para pagamento das despesas com estadias e demais taxas, afrontando claramente a regra contida no art. 150, IV da Constituição Federal, bem como ao princípio da razoabilidade, haja vista que exige-se, para a liberação do veículo, o pagamento de diárias em valores abusivos como condição de liberação de veículos apreendidos. Inúmeros são os obstáculos para a liberação da propriedade apreendida, confiscada.

De mais a mais, a situação se agrava com o acréscimo da multa, do reboque e de diárias altas, sem falar que os veículos ora apreendidos são postos em depósitos a céu aberto que sofrem, muitas vezes, desgastes da intempérie e até depredações, como alguns casos já noticiaram. A dificuldade para obter os valores para quitação e liberação do veículo dos depósitos importam em uma maior permanência nos pátios e, consequentemente, maior os gastos com as diárias e, alguns, veem seus veículos indo para leilão com o decréscimo de seu patrimônio.

Com efeito, tenho que a retenção do veículo e a cobrança das diárias em valores manifestamente abusivos, como vêm sendo reiteradamente realizado, ferem diretamente a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, em especial o direito de propriedade, bem como aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o da vedação ao confisco.

Denota-se que as exigências administrativas de quitação de tributos, multas, diárias relativos aos veículos apreendidos extrapolam o direito de propriedade e da razoabilidade, sendo que mencionado regramento acaba se tornando uma expropriação direta, pois nada mais é do que uma nova modalidade de cobrança, não se utilizando dos meios legais e adequados para tanto, de modo a coagir o seu pagamento administrativamente em desobediência ao disposto na Lei nº 6.830/80 e os ditames constitucionais.

Por isso, no presente caso, partindo de uma análise sumária dos fatos expostos e da documentação acostada, perfilho do entendimento de que se mostra plenamente legítima a restituição do veículo da parte Impetrante independentemente do pagamento das multas incidentes sobre o automóvel, uma vez que necessita do mesmo para se dirigir ao trabalho e realização de outros afazeres.

Da mesma maneira, não se mostra necessário o pagamento das taxas de permanência de pátio, tendo em vista que os valores exigidos pela municipalidade durante o período em que o veículo permaneceu nas dependências da SEMOB se mostram claramente abusivos e de caráter eminentemente confiscatório, visando, ao que tudo indica, tão somente a arrecadação de receita, não atendendo o interesse público, bem como a real finalidade do ato administrativo.

Resta demonstrado, portanto, o fumus boni iuris.

Da mesma maneira resta evidente o periculum in mora, na medida em que a manutenção da apreensão de seu veículo incorrerá em óbice ao exercício de suas atividades laborais, bem como dos seus afazeres domésticos, além do que acarretará em diversos prejuízos financeiros em razão da depreciação de seu automóvel.

Portanto, estando presentes os requisitos autorizadores, impõe-se o deferimento da medida.

ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a liberação do veículo S10 – ADVANTAGE fabricação e modelo 2009/2010 – cor branca álcool/gasolina – tipo caminhonete - placa NJK3857 e RENAVAM 00152212337, independente do pagamento das multas, bem como das taxas de permanência de pátio e guincho incidentes sobre o seu veículo, mantendo-as suspensas até ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ.

O cerne deste Agravo de Instrumento, portanto, é saber se é caso de reformar a decisão singular, a fim de indeferir a liminar pleiteada pela Agravada.

Sabe-se que mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente não comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Denota-se dos autos que a caminhonete de propriedade da Agravada foi apreendida em 04/03/2020 e encaminhada ao pátio da SEMOB, por infração ao artigo 162, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

Art. 162. Dirigir veículo:

I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes);

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

II - com Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir:

Infração – gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes);

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

III - com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (duas vezes);

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

IV - (VETADO)

V - com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;

VI - sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado.

Apesar de a Agravada ter quitado as taxas de licenciamento, seguro obrigatório, e o IPVA atrasados, a liberação do veículo foi condicionada ao pagamento de R$ 3.998,29. (três mil, novecentos e noventa e oito e vinte nove centavos), referentes a infrações ocorridas entre os anos de 2016 a 2020, além de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) pela remoção ou guincho e diárias no pátio.

Ab initio
, cumpre salientar que não se discute a validade ou não das multas aplicadas, mas tão somente a exigência do seu pagamento, bem como das diárias de estadia no pátio da SEMOB, para liberação de veículo apreendido pela autoridade coatora.

Embora o artigo 262, do Código de Trânsito Brasileiro, que previa a possibilidade de condicionar a liberação de veículo retido ao pagamento de multas vencidas, tenha sido revogado pela Lei n. 13.281/2016, outra Lei, a de n. 13.160/2015, alterou o artigo 271 do CTB, que passou a viger com a seguinte redação:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

(...)

§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.

A corroborar a previsão de limitação do tempo de pátio a 6 meses, o artigo 328 do CTB prevê:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 5º A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses.

Logo, não se configura, no caso, a ilegalidade na apreensão do veículo de propriedade da Agravada, e, tampouco, a exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito, porque se trata de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA. Veículo apreendido em razão de irregularidades na documentação. Liberação mediante o pagamento prévio de multas, taxas e despesas com remoção e estadias. Inteligência do art. 262, § 2º, da Lei

9.503/97. Estadia limitada ao período de seis meses. Possibilidade. Resolução Contran 53/98. Veículo devidamente liberado. Sentença que concedeu em parte a segurança. Manutenção. Reexame necessário não provido. (TJ-SP – Remessa Necessária Cível: 10095831420188260405 SP 1009583-14.2018.8.26.0405, Relator: Paulo Galizia, data de julgamento: 15/04/2019, 10ª Câmara de Direito Público, data de publicação: 17/04/2019).

Registre-se, por oportuno, que a referida legislação encontrou em vigor em 05/05/2016, antes, portanto, da apreensão do veículo da Agravada, ocorrida em 04/03/2020.

Deste modo, para fazer
jus
à restituição do seu veículo, deverá a Agravada realizar o pagamento das despesas relativas à sua remoção e estada pelo prazo de 06 (seis meses).

Diante destas considerações, não é possível vislumbrar, desde logo, o direito líquido e certo, invocado pela Agravada na ação mandamental.

Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar formulado pela Impetrante, ora Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021